Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012997-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESMERINDO BARBOZA DA SILVA - CPF: 162.137.501-34 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA RETIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação previdenciária que versa sobre benefício de origem acidentária, conforme reconhecido nos Embargos de Declaração.

2. À luz do artigo 42 da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para atividade remunerada que lhe garanta a subsistência.

3. Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

4. Sentença retificada. Embargos de Declaração acolhidos. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto p
or

ESMERINDO BARBOSA DA SILVA
contra sentença prof
erida p
elo Juízo da

2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário de Concessão de Benefício de Auxílio
p
or Incapacidade Temporária

no

1012997-06.2023.8.11.0003
,
julgou
procedente o
s
pedido
s
da inici
al
, no seguinte sentido:

“
(...)

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder o benefício de auxílio-doença à parte Autora desde a data do indeferimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária ocorrida em 20.06.2022, NB. 639.599.051-2, conforme id. 118797908, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1o, do Decreto n. 3.048/99.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

(...)

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 27.02.2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
206644375
),
a parte apelante argumenta que o juízo de primeiro grau considerou sua incapacidade como parcial e permanente, o que ensejaria o direito à percepção de auxílio por incapacidade temporária. No entanto, o apelante é portador de asma brônquica (CID J45.0) e exerce a profissão de jardineiro.

Pontua que a decisão de origem diverge do laudo pericial, que, embora reconheça a inaptidão parcial e temporária, conclui pela inviabilidade da reabilitação profissional devido às recidivas das crises asmáticas, cada vez mais intensas, juntamente com sua avançada idade e baixa escolaridade, legitimando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Assim, requer o acolhimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, retroativo à cessação em 20.06.2022, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões pel
a parte
Apelad
a
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

211481650
)
.

Em Id. 216012185, foi determinado a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região
.

Na sequência, a parte apelante
interpôs
embargos de declaração
argumentando omissão e contradição, com base no artigo 1.022 do CPC. Aponta que a decisão não reconheceu o nexo causal entre sua doença ocupacional e sua atividade laboral.

Destaca que a patologia, incluindo
a
sma brônquica (CID J45.0), hipertensão essencial (CID I10) e angina
pectoris
(CID I20.9), está associada à atividade econômica do empregador (CNAE 4120), conforme lista do Anexo II do Decreto 3048/99, configurando o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP). Por fim, solicita
que os embargos sejam acolhidos para sanar a contradição e conceder o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, desde o indeferimento administrativo em 20.06.2022.

Sem contrarrazões acerca dos embargos de declaração, conforme certidão de Id. 221193682.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ESMERINDO BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário de Concessão de Benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária no 1012997-06.2023.8.11.0003,
julgou
procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder o benefício de auxílio-doença à parte Autora desde a data do indeferimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária ocorrida em 20.06.2022, NB. 639.599.051-2, conforme id. 118797908, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1o, do Decreto n. 3.048/99.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

(...)

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 27.02.2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, alegando que faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade.

Ressalta que possui histórico laboral nas funções de pedreiro e jardineiro. Em ambas as atividades, realiza trabalho de esforço físico, estando exposto à poeira, tanto na construção civil quanto na jardinagem. Em decorrência da atividade de pedreiro, o requerente desenvolveu asma brônquica (CID J45.0), hipertensão essencial (CID I10) e angina
pectoris
(CID I20.9).

Pontua que devido às patologias mencionadas, sente tonturas, falta de ar e dores nas costas, o que impede o exercício de sua atividade profissional como pedreiro, dada a necessidade de uso de força física e o risco gerado pelo contato diário com diversos tipos de poeira no ambiente de trabalho. Mesmo com essas condições, a Autarquia Federal indeferiu seu pedido formulado em 20.06.2022, alegando inexistência de incapacidade laborativa.

Afirma estar permanentemente incapacitado para sua atividade laboral, pois suas patologias se agravam com o esforço físico. Além disso, ressalta possuir pouca qualificação profissional, tendo desempenhado atividades que exigem esforço físico e contato diário com poeira, o que provoca fortes crises asmáticas.

Pois bem.

DA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, foi reconhecida a incompetência deste Tribunal e determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Contra tal decisão, a parte apelante
Esmerindo
Barbosa da Silva opôs Embargos de Declaração, argumentando que a competência deve permanecer perante a Justiça Comum.

Isso porque, de fato, o pedido da autora refere-se à doença ocupacional que a impossibilita para o trabalho.

Vale dizer, a causa de pedir proposta pela própria pretensa beneficiária, realmente repousa em “benefício de origem acidentária” (Id. 206644334).

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente Ação Previdenciária.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
a
pelante

atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte apelante ingressou com a ação alegando ser portador de asma brônquica (CID J45.0), hipertensão essencial (CID I10) e angina
pectoris
(CID I20.9), estando em tratamento há vários anos. Em razão dessas condições, requereu administrativamente o benefício, contudo, este foi indeferido sob o argumento de que não foi constatada a incapacidade. Diante desse evento, recorreu à via judicial buscando a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte apelante

es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id
.

206644353
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
Quesitos Parte Autora:

3.
As referidas patologias asma brônquica (CID J45.0), hipertensão essencial (CID I10) e angina
pectoris
(CID I20.9) possuem correlação com o histórico
laborativo pedreiro?

R: Relata que em 2012 quando apresentou crise asmática trabalhava como pedreiro ficando afastado do trabalho por seis meses.

7 - Há incapacidade laborativa para atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e com exposição de poeiras:

R:
No presente momento o autor não apresenta capacidade para retornar ao trabalho. O exame clínico prova o que digo.

8- Há incapacidade laborativa para atividades em que o autor está exposto a poeiras:

R:
Sim

10 – A incapacidade é total ou parcial?

R:
A incapacidade é parcial.

11 - A incapacidade é permanente ou temporária?

R:
A incapacidade é temporária.

12 – Em sendo parcial e permanente, o periciando(a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional
(para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua
subsistência
), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições
econômicas
e sociai
s?

R:
A idade avançada, a doença
crônica
com recidivas das crises que cada vez são mais intensas e a presença de angina
pectoris
causaram com o passar dos anos muita
limitação
profissional e com baixa escolaridade não vejo condições
para reabilitação profissional.

13- Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu?

R: Pelo observado em junho de 2022.

13.1- Há incapacidade para a atividade laboral habitual da autora? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da (s) moléstia (s) acarretam incapacidade laboral.

R: Há incapacidade laboral pela asma
brônquica
.

14 – O autor está sendo submetido a algum tipo de tratamento e/ou toma algum
medicamento
?

R: Sim, tratamento para asma
brônquica
. Spray de corticoide e bombinhas com vasodilatador de vias aéreas.

16- Caso o autor esteja incapacitado, e considerando o aspecto
etário
e a sua condição social, há possibilidade de reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou out
ra profissão?

R:
Não há
condições
de reversão do quadro crônico. Os sintomas podem ser apenas
minimizados, sem
condições
de reabilitação profissional pelos fatores já descritos anteriormente.

QUESITOS:

3. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão:

R: Provavelmente a doença foi instalada desde muito antes de o autor trabalhar como pedreiro.
(...)

negritei
”

Com efeito, é crucial ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade do(a) segurado(a)/apelado(a) para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução
parcial e temporária
.

Além disso, embora o laudo aponte para a incapacidade parcial da parte apelante, considero que se trata de um caso que demanda a concessão de aposentadoria por invalidez. Tal decisão leva em conta a impossibilidade de recuperação da parte apelante/autora, bem como suas condições de idade, saúde, escolaridade e qualificação profissional. Diante desses fatores, entendo que o mercado de trabalho se apresenta limitado para ele, tornando praticamente impossível sua reabilitação.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor. II. Adequados os critérios de correção monetária. III. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício da parte autora, a ser efetivada em 45 dias, mormente pelo seu caráter alimentar e necessidade de efetivação imediata dos direitos sociais fundamentais. (TRF-4 - REEX: 00195577220154049999 PR, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 03/05/2016, QUINTA TURMA).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (N.U 1006964-22.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024 - negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018) (N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, entendo que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Assim, com base no exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes os efeitos infringentes respectivos, para reconhecer a competência desta Egrégia Corte Estadual para Julgar a presente demanda previdenciária, e ainda, por via de consequência,
C
ONHEÇO
E
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, desde o requerimento administrativo (20.06.2022).

De ofício retifico o ato sentencial,
para determinar que
o
s honorários advocatícios
sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024